Tribunal: TJSP
Processo: 1501952-72.2020.8.26.0572
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Apelação criminal – Ameaça em situação de relações domésticas – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição por atipicidade da conduta – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Versão da vítima plausível – Condenação bem editada -Acervo probatório consistente – Pena inalterada – Réu portador de maus antecedentes e reincidência – Regime prisional

Ementa:
Apelação criminal – Ameaça em situação de relações domésticas – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição por atipicidade da conduta – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Versão da vítima plausível – Condenação bem editada -Acervo probatório consistente – Pena inalterada – Réu portador de maus antecedentes e reincidência – Regime prisional semiaberto adequado. Recurso desprovido.